Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 46736094 por meio da qual foi reconhecido como prejudicado o agravo de instrumento interposto por SOMA MÍDIA EXTERIOR E CONSTRUÇÃO LTDA. Em suas razões (ID 47081247) o embargante/agravado sustenta, em suma, a existência de erro material quando a identificação das partes litigantes no relatório da decisão embargada. Pugna pelo saneamento do referido erro material. Sem contrarrazões. Assiste razão ao embargante/agravado. Isso porque é facilmente verificável a existência do erro material indicado pelo embargante agravante, fato que conduz ao acolhimento dos presentes relatórios para que a decisão embargada (ID 46736094) passe a contar com a seguinte redação: Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43240831, com pedido de concessão de liminar, interposto por SOMA MÍDIA EXTERIOR E CONSTRUÇÃO LTDA , contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0700763-31.2023.8.07.0018, tendo como parte agravada o Distrito Federal. Nas razões do recurso, diz a recorrente que foi notificada para proceder à retirada do seu engenho publicitário – outdoor, instalado em área pública. Narra que acionou a Administração Regional de São Sebastião para regularizar o painel, mas que não obteve uma resposta definitiva, eis que foi orientada a aguardar a conclusão do Plano de Ocupação para dar continuidade ao processo de regularização. Assim, pede que se determine, em caráter liminar, que a autoridade responsável se abstenha de aplicar as sanções previstas na legislação vigente, até que seja dada uma resposta sobre a regularização do engenho publicitário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que se reconheça o seu direito em aguardar o processo de licenciamento. Preparo regular, Id. 43240833, pág. 01. Deferi a liminar vindicada (ID 43305877). Agravo Interno Interposto (ID 43367034). Contrarrazões (ID 44181714). É o breve relatório. DECIDO. Foi noticiado o proferimento de sentença de mérito nos autos de origem (no 0700763-31.2023.8.07.0018 – ID 46566372), processado perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação, recurso esse, inclusive, já interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Ademais, não há que se falar em eventual prejuízo à parte ora recorrente decorrente do reconhecimento da prejudicialidade do recurso por ela interposto quando a apelação apresentada na origem está fundada nas teses deduzidas nessa oportunidade, bem como em razão da possibilidade de se vindicar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para corrigir o erro material indicado pelo embargante/agravado e estabelecer a redação destacada acima em substituição àquela exposta na decisão de ID 46736094. Publique-se.